Tribunal: STF
Processo: RE 398269
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Execução criminal. Progressão 
   de regime. 3. Processo administrativo disciplinar para apurar 
   falta grave e determinar a regressão do regime de cumprimento da 
   pena. Inobservância dos princípios do contraditório e da ampla 
   defesa. 4. Recurso conhecido e provido.